Tribunal: STF
Processo: Rcl 74688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO SOBRE REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 20.12.2024, foi julgada procedente a presente reclamação ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001428-56.2020.5.02.0086 e determinar outra fosse proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF (e-doc. 13).



    2. Em 27.1.2025, Marco Aurelio Vassão de Camargo Dias, beneficiário do ato reclamado, opõe embargos de declaração, sob o argumento de não se ter, na decisão embargada, pronunciamento sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado em sua contestação 
(e-doc. 15).



    Requer o “conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanear o vício apontado e seja deferido o pedido de gratuidade da justiça” (fl. 4, 
e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Opostos embargos de declaração contra decisão monocrática, alegando-se os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, fica dispensada a conversão em agravo regimental para julgamento da Turma, conforme, por exemplo, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 476.109-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8.10.2007; 411.024-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 11.5.2004; e 277.612, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 12.11.2001.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante. 



    Em sua contestação, o embargante formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça, argumentando que “foi demitido imotivadamente 
sem receber qualquer parcela trabalhista ou rescisória, e sem mesmo receber o seguro-desemprego devido, situação que alterou drasticamente o padrão do Autor e de sua família”(fl. 112, e-doc. 8) e promoveu a juntada da correspondente declaração de hipossuficiência (e-doc. 11).



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para, sanar a omissão apontada e deferir o pedido de gratuidade da justiça, mantida a decisão em todos os seus termos. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora